Tribunal: STF
Processo: Rcl 56962
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, ajuizada por William Ribeiro contra acórdão da Turma de Incidentes das Presidências do Juizado Especial de Santa Catarina nos autos do feito nº 0001355-71.2018.8.24.0066, a qual teria aplicado indevidamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.729, em sede de repercussão geral (tema 451). 



    Aduz o reclamante que há uma distinção do caso em comento com o avaliado para fixação do tema de repercussão geral supramencionado. 



    Defende que no caso em apreço a defesa sustentou em apelação existência de bis in idem na dosimetria da pena fixada na sentença. Dessa forma, para a adequada fundamentação, seria imprescindível ao juízo reclamado apreciar expressamente a questão inaugurada na interposição da apelação. 



    Conclui assim ter sido violado o art. 5º, XXXV e art. 93, IX da Constituição Federal. 



    Aduz que em face do acórdão, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Após, interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido, por guardar consonância com o tema 451 e 797 do STF. Em seguida, interpôs agravo interno, mas ficou mantida a inadmissibilidade do RE. 



    Requer assim seja cassado o acórdão reclamado, com o conhecimento do recurso extraordinário interposto na origem. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O Reclamante, aduz, em síntese, ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 635.729, em sede de repercussão geral (tema 451).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro preenchimento das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Afirma o reclamante suposta aplicação equivocada pelo juízo reclamado do tema 451 do STF, ao não enfrentar a tese do bis in idem. 



    Inicialmente não vislumbro estrita aderência entre o inconformismo deduzido pela parte e o precedente invocado. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 635729, em sede de repercussão geral, firmou a tese 451 que assim dispõe:



    Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. 



    Não foi demonstrada, portanto, qualquer atuação dos juízos de origem que tenham ofendido o preceito, que, ao contrário, foi aplicado nos seus exatos termos. Não obstante, ainda que se avançasse na apreciação, para fins de aferir eventual ilegalidade, grave e manifesta, melhor sorte não assistiria ao reclamante. 



    Suposta violação do tema, segundo a defesa, decorreria de uma análise de distinção entre o caso concreto e o suporte fático do precedente. A distinção, em tese, residiria no fato de que no caso reclamado, a Turma de Incidentes teria como questão inédita a ser enfrentada a vedação ao bis in idem no cálculo dosimétrico do reclamante. 



    Observo que a tese acerca de suposto bis in idem consiste na afirmação de que os juízos de origem não aplicaram ao acusado a pena de multa sob a justificativa de que não seria suficiente para prevenção e reprovação da conduta, vez que o acusado se encontra preso e é reincidente, ao mesmo tempo em que os antecedentes e sua reincidência teriam sido utilizados para fins de aumento de pena.



    Destaco trechos da sentença (eDOC 2, p.100):



    “ (...) O relatório e a fundamentação foram gravados. Dosimetria: O delito autoriza a condenação à pena de prisão ou à multa. A multa, contudo, não é suficiente para a prevenção e reprovação, pois o acusado já encontra-se preso e é reincidente por diversos processos. A melhor solução, portanto, é adotar a pena privativa de liberdade, com a sua substituição por pena alternativa. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não deve ser valorada negativamente, uma vez que inerente ao tipo penal. Em relação aos maus antecedentes, como os fatos anteriores ao crime e que não caracterizam reincidência o acusado não os ostenta, contudo, migro um processo caracterizador de reincidência, para esta fase (autos: 629-68.2016) e os demais serão valorados na segunda fase, dessa forma aumento a pena em 1/6. A conduta social, ou seja, o comportamento do réu na família, comunidade e trabalho, não é conhecida, de maneira que não pode ser negativamente considerada. No tocante à sua personalidade, compreendida como as suas qualidades sociais e morais, também não cabe ser valorada, pela ausência de elementos para analisá-la. Os motivos do crime, aqueles que impeliram o acusado a praticar o delito, não podem impactar negativamente a penalidade, pois inatos ao tipo penal. Com efeito, o fato de querer se esquivar de punição por estar descumprindo condição do regime aberto me parece elemento do tipo penal ('em proveito próprio'). As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas de natureza objetiva e que indicam os detalhes da prática criminosa, apresentam-se como comuns. Em adição, as consequências do crime, as quais só podem ser consideradas quando fugirem da normalidade do tipo penal, foram ordinárias. O comportamento da vítima não influiu na prática criminosa. Com base nessas premissas, fixo a pena-base do delito em 3 meses e 15 dias de detenção. Elevo a pena privativa de liberdade em 1/5, por força da reincidência (autos: 2289-68.2014, 1434-55.2015 e 929-35.2013), já sopesada com a atenuante da confissão, assim fixo a pena intermediária em 4 meses e 6 dias de detenção. Inexistindo causa de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 4 meses e 6 dias de detenção. Por se tratar de reincidente com pena de detenção, a reprimenda deverá ser resgatada no regime inicial semiaberto. A reincidência não é específica, mas as circunstâncias judiciais, em especial os maus antecedentes, não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em decorrência da reincidência em crime doloso, inviável a concessão de suspensão condicional da pena. Não há falar em detração, pois o réu não foi aprisionado cautelarmente durante o trâmite do processo (CPP, art. 387, § 2º). DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado Willian Ribeiro ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 meses e 6 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal. (...)”



    A Turma recursal, por sua vez, consignou (eDOC 3, p.6/7):



    APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME CAPITULADO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 4 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DO RÉU. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. MÉRITO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. BIS IN IDEM. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA UTILIZADOS NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÕES AFASTADAS. RÉU QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA VIA VIDEOCONFERÊNCIA, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 185 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 570 DO CPP, AINDA QUE REQUISITADO JUDICIALMENTE. EVENTUAL NULIDADE SANADA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. MÉRITO. TIPO PENAL QUE ADMITE A APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU MULTA. DISCRICIONARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 82, § 5.º, DA LEI N.º 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Evidencia-se assim não estar demonstrada grave e manifesta ilegalidade a justificar excepcional deferência nesta via. Ora, a reincidência foi utilizada meramente como argumento supletivo tanto para o afastamento da pena exclusiva de multa, quanto para o aumento de pena, não havendo que se falar em bis in idem. Ainda, foram destacadas individualmente cada condenação do reclamado que seriam utilizadas para valoração de cada fase. 



    Não bastasse, a questão foi expressamente enfrentada, ao contrário do afirmado pela defesa. 



    Nesse sentido, cumpre ainda relembrar a tese 339 fixada por esta Suprema Corte no julgamento na questão de ordem no Agravo de Instrumento 79192, em sede de repercussão geral, segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Assim, não há teratologia nas decisões recorridas, tampouco violação ao precedente desta corte. As decisões reclamadas se restringiram a fixar as penas previstas no preceito secundário do tipo penal, com a inafastável discricionariedade do juízo nos quadrantes da alternatividade sancionatória, à luz dos elementos inerentes ao caso concreto. 



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente